Tribunal: TJDFT
Processo: 0708177-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS E INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. INOCORRÊNCIA. ABORDAGEM DEVIDAMENTE REALIZADA DENTRO DA LEI. PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DO COMPORTAMENTO DO APELANTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APARELHO TELEFÔNICO PRODUTO DE CRIME. ORIGEM DO BEM. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há nulidade das provas quando a busca pessoal foi corretamente realizada e, mediante as contradições e nervosismo do apelante, os agentes procederam com a averiguação por constatar que havia algo de errado e, em decorrência disso, foi encontrado o objeto produto de ilícito (roubo).

2. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado ou de terceiro que adquiriu o bem, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que ao réu incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo de sua conduta.

3. Recurso conhecido e não provido.